Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716452-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFLUENTE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S.A. AGRAVADO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AFLUENTE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S.A. contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento proposta contra GERADORA DE ENERGIA QUINTURARÉ SPE LTDA. A agravante pede, novamente, o deferimento de sustentação oral. Todavia, o pedido já foi apreciado e indeferido na decisão de ID 47960294 Mantenha-se o processo incluído na pauta de julgamento virtual que tem início no dia 16/08/2023. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator